Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015145-67.2021.8.11.0000
Impetrante: Gláucio Araújo de Souza
Paciente: Willames Ramos da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willames Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 98979969, pp. 1-10).
Acostou documentos (Id. 98979970 a 98979990).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por outro fato criminoso, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Vistos; 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam a quantidade de 08 (oito) porções de maconha embaladas para vendas, e 01 (um) telefone celular. (Id. no 60718678) 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. PJE n. 1001029-32.2021.8.11.0008 (Tráfico de Drogas), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
(...)
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 13. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) WILLAMES RAMOS DA SILVA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública (...)” (Id. 98979987, pp. 2-4) – destaquei.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por outro lado, conquanto o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator